Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO PRÓPRIO. SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Não se conhece pedido recursal que se limita a pedir a inversão do pagamento da verba sucumbencial, sem lançar os argumentos correspondentes e rebater os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural que não possui condições financeiras de arcar com as custas e honorários do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como à pessoa jurídica com séria dificuldade financeira, nos termos do artigo 98 do CPC, e em observância ao enunciado de Súmula 481 do STJ.
3. Conheceu-se em parte da apelação e, na parte conhecida, deu-se provimento.